Tribunal: TJMT
Processo: 1012456-90.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012456-90.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA PASQUALI LTDA - ME - CNPJ: 14.947.975/0001-36 (APELADO), ELIANE PALUDO - CPF: 905.761.101-59 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS OU COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 609 DO STJ – RECUSA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – INDENIZAÇÃO LIMITADA AO CAPITAL SEGURADO – DESTINAÇÃO DA QUANTIA AO ESTIPULANTE PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA – EXISTÊNCIA DE BENEFICIÁRIO SECUNDÁRIO – POSSIBILIDADE DE REPASSE DE EVENTUAL VALOR REMANESCENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO QUANTO A BASE DE CÁLCULO –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O seguro prestamista possui natureza acessória em relação ao contrato de crédito firmado entre segurado e estipulante, devendo a indenização observar o limite do capital segurado.

Na hipótese de sinistro, a indenização deve ser destinada ao estipulante, a fim de amortizar a dívida garantida, sendo cabível o repasse do saldo remanescente ao beneficiário secundário previsto contratualmente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1012456-90.2022.8.11.0040

EMBARGANTE:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADA:

TRANSPORTADORA PASQUALI LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 294411350) que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela parte embargante, para manter a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
“
CONDENAR
a requerida a promover o pagamento do capital segurado no valor de R$ 50.591,61 (cinquenta mil quinhentos e noventa e um mil e sessenta e um centavos) a ser corrigido monetariamente desde a data do óbito do segurado pelo IPCA, e acrescidos de juros com base na taxa SELIC, a partir da citação”
(sic).

Inconformada, a parte embargante defende em suas razões que
“o v. acórdão limitou-se a decidir sobre a aplicação da Súmula n. 609 do STJ ao caso concreto, afastando a cláusula contratual que excluía a cobertura securitária sob o fundamento de doença preexistente como risco excluído. Ocorre, porém, que a r. decisão incorre em vício de omissão, uma vez que não houve manifestação, seja na ementa, seja no voto proferido pelo eminente Relator, acerca do pedido formulado em sede de Apelação, no sentido de que, em eventual condenação ao pagamento da indenização securitária, fosse observada a ordem de beneficiários estipulada contratualmente, considerando-se inclusive a modalidade de seguro contratado”
(sic).

Aduz que
“o contrato firmado entre as partes refere-se à modalidade de Seguro Prestamista, cuja finalidade é a amortização ou quitação de dívida oriunda de financiamento junto ao Banco do Brasil, na hipótese de falecimento de um dos integrantes do grupo segurado. Tal circunstância encontra-se devidamente comprovada no certificado acostado aos autos sob o ID no 283706381, no qual consta expressamente que o primeiro beneficiário da indenização é o próprio credor da dívida, ou seja, o Banco do Brasil”
(sic).

Registra que
“o seguro contratado está diretamente vinculado à operação de crédito firmada entre o segurado e o estipulante, de modo que, em caso de sinistro, o valor da indenização deverá observar o limite do capital segurado, fixado em R$ 50.591,61 (cinquenta mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos), que conforme disposição contratual, deverá ser diretamente pago ao estipulante para amortização da dívida segurada”
(sic).

Sustenta que
“Na hipótese de o saldo devedor da operação de crédito, atualizado até a data do efetivo pagamento da indenização, ser inferior ao capital segurado máximo, o valor remanescente deverá ser destinado ao segundo beneficiário indicado no contrato, qual seja, a embargada Transportadora Pasquali LTDA ME”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos,
“[...] conferindo-lhes efeitos modificativos, a fim de sanar a omissão apontada, com a consequente complementação do v. acórdão para que dele conste expressamente a ordem de pagamento dos beneficiários da indenização securitária, observando-se o vínculo do contrato à operação de crédito e a destinação do eventual saldo remanescente, nos termos do instrumento contratual firmado entre as partes”
(sic).

Sem contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certificado no PJe em 15/07/2025.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta omissão apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS OU COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 609 DO STJ – RECUSA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO QUANTO A BASE DE CÁLCULO –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

É ilícita a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente se a seguradora não exigiu exames médicos prévios à contratação ou não comprovou a má-fé do segurado, nos termos da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça.

A seguradora, ao não solicitar exames prévios, assume o risco da contratação, não podendo posteriormente eximir-se da obrigação com base em doença preexistente não declarada.

O ônus da prova da má-fé contratual incumbe exclusivamente à seguradora, não se presumindo em desfavor do consumidor.

Os honorários sucumbenciais devem observar a base de cálculo sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, impondo-se sua retificação de ofício.”

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que merece ser acolhido tão somente para aclaramento das questões debatidas, pois verificada a omissão no tocante a ordem de beneficiários estipulada contratualmente, considerando-se inclusive a modalidade de seguro contratado.

Pois bem. Em se tratando,
in casu
, de seguro prestamista, este possui
natureza acessória
em relação ao contrato de crédito firmado entre o segurado e o estipulante, de modo que, na ocorrência de sinistro,
a indenização devida deve respeitar o limite do capital segurado
, estipulado em R$50.591,61 (cinquenta mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos).

Conforme pactuado,
o valor indenizatório será destinado diretamente ao estipulante (BANCO DO BRASIL S/A), com a finalidade de amortizar a dívida objeto da cobertura securitária, de modo que, quitada a dívida e ainda assim, houver valor remanescente, somente este é que deverá ser direcionado ao segundo beneficiário indicado no contrato, a saber, a empresa embargada

TRANSPORTADORA PASQUALI LTDA - ME
.

Ressai do contrato firmado entre as partes o seguinte:

“
Beneficiário(s)

O 1° (primeiro) Beneficiário do Seguro é o próprio
Estipulante (Banco do Brasil S.A.)
e a indenização corresponderá ao valor do saldo devedor da operação de crédito calculado na data de pagamento da Indenização,
limitada ao Capital Segurado vigente na data do evento.

Havendo diferença positiva entre a indenização paga ao 1° (primeiro) beneficiário e o capital segurado esta será paga pela Seguradora ao
2° (segundo) beneficiário
que é a Proponente, pessoa jurídica.”
(Id. 283706381)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar omissão apontada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025